Tribunal: STF
Processo: HC 178855
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão de ordem concedida nos autos em epígrafe (eDOC 5), formulada por Raul Vieira Peral (Pet. STF 76284/2019). 
    O requerente sustenta, em síntese, a similitude entre sua situação fática e aquela do paciente. Para tanto assentou:
    “Diante do exposto, o Requerente vem perante V.Exa., requerer a extensão do benefício concedido ao corréu Victor Hugo da Silva, uma vez que, a situação fático-processual do mesmo é idêntica, requerendo a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, por ser de Direito e de JUSTIÇA!”.
    É o breve relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, assevero que muito embora o requerente figure na mesma ação penal que o paciente (Proc. 0084047-04.2019.8.13.0518), em trâmite na 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Poços de Caldas/MG, a situação fática não guarda similitude. 
    Isso porque o paciente Victor Hugo da Silva é primário e sem antecedentes criminais, enquanto que o requerente possui outras passagens conforme consta em sua ficha de antecedentes criminais (eDOC 13). 
    Ademais, a extensão da decisão de liminar, com fundamento no art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes, somente é possível se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, o que não ocorre na espécie. 
    Dessa forma, tenho que a situação do requerente da extensão não é similar àquela do paciente, conforme dispõe o artigo 580 do CPP. 
    Ante o exposto, indefiro o presente pedido de extensão. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente